Tribunal: TJSP
Processo: 1500834-07.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO (ART. 32, § 1o-A, DA LEI 9.605/98). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. Depoimentos das testemunhas que foram detalhados e seguros, além de terem sido respaldados por laudo pericial e fotos. Prova segura de que a ré agrediu dois gatos, tendo matado um deles.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO (ART. 32, § 1o-A, DA LEI 9.605/98). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. Depoimentos das testemunhas que foram detalhados e seguros, além de terem sido respaldados por laudo pericial e fotos. Prova segura de que a ré agrediu dois gatos, tendo matado um deles. Dosimetria. Pena bem aplicada, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Pertinência da imposição da pena de limitação de fim de semana, face às circunstâncias do caso. Manutenção da pena pecuniária de um salário-mínimo. Eventual impossibilidade de cumprimento que deverá ser arguida perante o juízo de execuções. Recurso parcialmente provido.